Tribunal: STF
Processo: HC 264205
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.030.697/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que o paciente VALTER JOSE VILA NOVA foi condenado a 10 anos e 8 meses de reclusão, enquanto o paciente MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA VILA NOVA foi condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão, ambos em regime fechado, pela prática dos crimes de lavagem de capitais, por diversas vezes (art. 1º, § 1º, I e II, da Lei 9.613/1998) e de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, nos termos seguintes: 



    PROVEJO PARCIALMENTE O APELO de MATHEUS HENRIQUE DE SOUSA VILANOVA e VALTER JOSÉ VILA NOVA apenas para reduzir as penas totais a eles aplicadas, estipulando-as, agora, em oito (8) anos e seis (6) meses de reclusão e nove (9) anos e dez (10) meses de reclusão, respectivamente, com correção de erro material observado no dispositivo da decisão singular, dando-os como incursos no artigo 1º, § 1º, I e II, da Lei nº. 9.613/98, mantida, no mais, a sentença impugnada.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



     PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL FUNDADA EM DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do seu objeto constitucional, restrito à tutela da liberdade de locomoção diante de ilegalidade manifesta ou abuso de poder. 



    2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a impetração do writ apenas em hipóteses excepcionais de teratologia, flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal evidente, o que não se verifica no caso concreto. 



    3. A alegação de que a denúncia teria sido oferecida exclusivamente com base em notícia anônima não prospera, uma vez que houve instauração de Procedimento Investigatório Criminal após diligências preliminares que confirmaram vínculos com atividades ilícitas, além de posteriores medidas de investigação, como quebras de sigilo e interceptações telefônicas, todas deferidas judicialmente. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: (a) “iniciar uma investigação criminal com base exclusivamente em denúncia anônima, sem que sejam procedidas diligências preliminares a fim de constatar a veracidade dos fatos, é ilegal, tornando nula de pleno direito toda a investigação”; e (b) “nulidade da interceptação telefônica por ausência de fundamentação idônea”. Ao final, requer a concessão da ordem para declarar a nulidade das provas. 



     É o relatório. Decido.



    A ação penal objeto desta impetração já transitou em julgado. Esta SUPREMA CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).



    De todo modo, o Superior Tribunal de Justiça registrou que:



    [...]



    A título de complemento, não prospera a alegação defensiva de que a denúncia teria sido oferecida unicamente com base em notícia apócrifa.



     Conforme ressaltado no acórdão impugnado, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) recebeu informação anônima indicando que Valter lideraria grupo criminoso na região de Piracicaba, utilizando-se do comércio “Vila Nova Veículos” para a lavagem de capitais provenientes do tráfico de drogas (eSTJ fls. 19/21). 



    A partir desse relato inicial, foram desencadeadas diligências investigativas destinadas a verificar a veracidade da notícia, com a realização de investigações de campo e consultas a órgãos públicos. Essas apurações preliminares revelaram a existência de vínculos de Valter com indivíduos conhecidos pela prática do tráfico, ensejando a instauração do Procedimento Investigatório Criminal (e-STJ fls. 19/21).



     Na sequência, informações obtidas na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo demonstraram que o estabelecimento comercial de Valter, apesar da aparente intensa movimentação, não emitia notas fiscais nem recolhia tributos. Constatou-se, ainda, a existência de diversos automóveis e imóveis em nome de Valter, de sua genitora e de seu filho Matheus, os quais, segundo registros da companhia de energia elétrica CPFL, estavam vinculados a endereços distintos (e-STJ fls. 19/21).



     A partir desses indícios, foi deferida a quebra dos sigilos fiscal e bancário de Valter e Matheus, evidenciando-se movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos declarados à Receita Federal. Diante desse cenário, há informação de que o Ministério Público requereu a interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas como meio eficaz de desvendar a estrutura do grupo, individualizar condutas e identificar demais integrantes da organização criminosa, pedido este devidamente acolhido pelo Juízo competente (e-STJ fls. 19/21).



     Portanto, não procede a afirmação de que as interceptações telefônicas decorreram exclusivamente de denúncia anônima ou que a investigação teria se iniciado sem qualquer elemento de corroboração. Na verdade, houve prévia atividade investigativa consistente, a partir da qual se formaram indícios robustos que justificaram as medidas subsequentes.



    Ademais, a tese defensiva, tal como formulada, implicaria inevitavelmente o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência que se mostra inviável na via estreita do habeas corpus, instrumento processual voltado exclusivamente à análise de ilegalidades flagrantes, e não à rediscussão aprofundada de provas.



    Realmente, impossível alterar o entendimento das instâncias ordinárias sem proceder a pormenorizado reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017.



    Por fim, a alegação de ausência de fundamentação da decisão que autorizou as interceptações telefônicas não foi contemplada no acórdão impugnado. Logo, qualquer juízo desta CORTE a respeito dela implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



  Documento assinado digitalmente